Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO CRIME TRIBUTÁRIO ANTECEDENTE. NÃO INCLUSÃO DAS APELANTES NA DENÚNCIA PELO DELITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PERSISTÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra decisões que indeferiram os pedidos de levantamento do sequestro de bens e valores decretado em medida cautelar. As recorrentes sustentam, em suma, que sua não inclusão na denúncia ofertada pelo crime tributário antecedente esvaziaria a justa causa para a manutenção das medidas constritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão consiste em saber se a não inclusão das investigadas no polo passivo da ação penal relativa ao crime tributário antecedente é suficiente para afastar a legalidade das medidas assecuratórias (sequestro de bens e valores), notadamente quando subsiste inquérito policial autônomo para apurar os crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de matéria já ventilada e decidida anteriormente por decisão transitada em julgado em razão da preclusão operada. Conhecimento parcial dos recursos.
4. Os crimes de lavagem de capitais e de associação criminosa são autônomos em relação à infração penal antecedente. A ausência de denúncia pelo delito tributário não ilide os indícios de participação das recorrentes nos atos subsequentes de ocultação e dissimulação de valores de origem ilícita, cuja apuração prossegue em inquérito desmembrado.
5. O fumus comissi delicti para a manutenção das medidas assecuratórias persiste, tendo seu foco delitivo ajustado para os crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A constrição patrimonial mostra-se, assim, justificada para garantir a utilidade de um eventual provimento jurisdicional final.
6. O periculum in mora permanece hígido, caracterizado pelo risco de dilapidação patrimonial, considerando a vultosa quantia supostamente desviada dos cofres públicos e a complexidade do modus operandi investigado.
7. A constrição sobre a integralidade de bem imóvel em regime de copropriedade não constitui óbice à medida, por se tratar de restrição ao poder de alienar, e não de expropriação. A proteção ao direito do terceiro de boa-fé deverá, eventualmente, ser assegurada em momento processual oportuno, não impedindo a decretação da indisponibilidade para garantir a eficácia da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos parcialmente e, na parte conhecida, não providos.
Tese de julgamento: "A autonomia do crime de lavagem de dinheiro em relação à infração penal antecedente autoriza a manutenção de medidas assecuratórias sobre bens de investigados, ainda que estes não tenham sido denunciados pelo delito prévio, porquanto persistem indícios suficientes de sua participação nos atos de ocultação ou dissimulação (fumus comissi delicti), visando garantir a eficácia de futuro provimento jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.240/1941; Código Penal, art. 91, § 2o; Código de Processo Penal, arts. 125 e 126; Lei no 8.137/1990, art. 1o.